Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Almir Pereira Filho em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Sheila Aires Cartaxo Gomes –, em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada por formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios ao sócio da devedora e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo, inclusive o agravante. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a decisão arrostada carece de fundamentação, devendo, portanto, ser invalidada. Quanto ao mérito, sustentara, em suma que, não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos, a confusão patrimonial, com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e a mera dificuldade na localização de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Acentuara que, ademais, a desconsideração da personalidade jurídica da executada afronta o princípio da menor onerosidade que deve orientar a execução, notadamente porque a agravada não esgotara todos os meios disponíveis para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da devedora. Frisara, que “a agravada não comprovou que o agravante, representante da empresa requerida possui interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta com a devedora, bem como não comprovou que a sociedade executada e seu representante, infringiram qualquer um dos requisitos autorizadores elencados no art. 28 do CDC, bem como não exauriu os meios para localizar bens passíveis de penhora[1].” Ressaltara, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Almir Pereira Filho em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Sheila Aires Cartaxo Gomes –, em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada por formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios ao sócio da devedora e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo, inclusive o agravante. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada Almir Filho Construções S/A, autorizando o redirecionamento do executivo ao agravante, na qualidade sócio, viabilizando a penhora de bens da sua propriedade com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pela agravada, ante a circunstância de que, além da nuança de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora, haveria, outrossim, confusão e patrimonial entre a devedora e o sócio. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, considerando que o agravante suscitara defesa processual indireta, antes do exame do mérito a arguição deve ser elucidada. Essa arguição fora formulada à guisa de nulidade da decisão agravada, tendo sido formulada sob o argumento de ausência de fundamentação apta a aparelhar o decidido, defendendo ela a existência de vício insanável na decisão atacada. A preliminar ventilada nesses termos não merece guarida. Consoante se verifica do cotejo do decisório guerreado, os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do juízo encontram-se presentes e alinhavados no corpo do decisum, que, embora delineada sucintamente, ponderara os elementos cognoscíveis engendrados nos autos, embasando seu juízo de delibação, assinalando a aplicabilidade à hipótese da teria menor albergada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação havida entre credora e devedora, e, sob o fundamento de que o ora agravante está usando da pessoa jurídica executada como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas, acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, determinando a inclusão da ora agravante na angularidade passiva da execução. Sob essa realidade, resolvendo simples incidente processual, resultando na desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens do sócio, ora agravante, o decisório não se afigura carente de fundamentação, satisfazendo o exigido como pressuposto formal de eficácia na conformidade do devido processo legal. Aliás, deve ser ressaltado que a decisão objurgada, ao contrário do que aventara a agravante, explicitara, segundo o postulado da fundamentação que deve estar presente em todos os atos judiciais, consoante dispõe a Constituição Federal (CF, art. 93, IX), as razões de decidir que levaram o magistrado a deferir a penhora dos locativos. A decisão fustigada, em tendo alinhado, ainda que de forma sucinta, as razões e os fundamentos de fato e legais que conduziram ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada, afigura-se irreprimível, não havendo se falar em qualquer vício de nulidade sob a ótica da falta de fundamentação adequada. Tanto é assim que o agravante, a despeito da arguição que ventilara, pudera apreender perfeitamente a argumentação que conduzira a resolução do pedido que formulara e a infirmá-la no agravo interposto. Alinhadas essas considerações, a arguição em tela não comporta acolhimento. Quanto ao mérito, o inconformismo formulado pelo agravante, ao menos nessa análise perfunctória, carece de lastro material. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que a aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio da executada passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhe fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, a agravada postulara e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame. Sob essa realidade instrumental, a pretensão formulada pela agravada afigura-se viável, porquanto, segundo aduzira, a executada, durante o curso do cumprimento de sentença teria esvaziado todo seu patrimônio e o transferido para o sócio e para as sociedades individualizadas, integrantes dum grupo econômico administrado pelo ora agravante Sr. Almir Filho, cujo nome, inclusive, nomeara a excutida. Deve ser registrado que o acolhimento da pretensão, pois encerra medida excepcional, não prescinde da demonstração dos requisitos legais, e, outrossim, do vínculo entre as empresas, hábil a ensejar a ilação de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento das obrigações da executada, prejudicando terceiros ou obtendo vantagens indevidas, mediante utilização da autonomia patrimonial assegurada a cada uma das empresas manejadas pelo controlador da executada como forma de ocultação de patrimônio pertencente à executada, quiçá, desvio para as empresas coligadas, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. Na espécie essa situação se descortinara evidente, pois o sócio da executada, visando frustrar a realização da obrigação exequenda, passara a manusear as demais empresas integrantes do mesmo grupo com esse escopo. Em suma, o sócio controlador da executada, a par de viabilizar a realização das obrigações sociais, passara a se escudar das outras empresas com objetivo de, mediante engenharia jurídica, obstar que haja localização de patrimônio da executada ou, mediante invocação da autonomia patrimonial, das empresas coligadas. A engenharia jurídica que engendrara, contudo, tem como limite as salvaguardas criadas justamente com o objetivo de, privilegiando-se a autonomia patrimonial assegurada à pessoa jurídica, prevenir-se que venha a ser desvirtuada, transmudando-se em instrumento de frustração da realização de obrigações assumidas ou impostas à executada. Comentando a matéria, Lamartine Corrêa pontuara “que importa basicamente é a verificação da resposta adequada à seguinte pergunta: no caso em exame, foi realmente a pessoa jurídica que agiu, ou foi ela mero instrumento nas mãos de outras pessoas, físicas ou jurídicas? (...) Se é em verdade uma outra pessoa que está a agir, utilizando a pessoa jurídica como escudo, e se é essa utilização da pessoa jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o resultado contrário à lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da ordem jurídica (bons costumes, ordem pública), é necessário fazer com que a imputação se faça com predomínio da realidade sobre a aparência”[2]. Em tais situações, testificara o mesmo doutrinador que “o caso de utilização de uma pessoa jurídica como mero instrumento de alguém que sobre ela detenha poder de controle incontrastável, seja sócio majoritário ou soberano, seja sociedade matriz ou dominante, nos grupos de sociedades, fáticos ou formalizados[3]”. Assim é que, consoante a dicção legal, a imputação de responsabilidade ao sócio e às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico da executada deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente ocorrera confusão ou dominação patrimonial com o escopo de fraudar a lei ou credores. Conforme assinalado, a regra é a autonomia patrimonial e a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre os sócios e as empresas coligadas. No caso concreto, a relação jurídica havida entre a agravada e a executada decorre de relação de consumo. Assim é que, na hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social –, desde que em detrimento da consumidora, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, a par da presença em aludidos preceptivos, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[4] – ou, como no §5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’ (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na "ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) Consignadas essas observações, deve ser registrado que, conquanto não constitua tarefa singela a prova da prática da confusão patrimonial entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, a agravada lograra demonstrar, ainda que de forma indiciária, as alegações que aduzira, conforme já acentuado. De conformidade com os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução que é manejada pela agravada após a deflagração do procedimento executivo, afere-se que, efetivadas as diligências destinadas à consumação da penhora de ativos recolhidos em nome da executada no sistema financeiro pela via eletrônica e o bloqueio de veículo via RenaJud, estas diligências não obtiveram o êxito pretendido. Outrossim, consulta pelo sistema e-RIDF não localizara qualquer patrimônio imobiliário de titularidade da devedora. Demais disso, positivara a agravada que a executada oculta seu patrimônio, utilizando-se de seu sócio gerente, ora agravante, que, em verdade, se transmudara em repositório do patrimônio que anteriormente integrara o capital social da executada. Esses fatos, inexoravelmente, denotam que o agravante, sócio da executada, conforme já assinalado, pretendera valer-se da autonomia patrimonial da pessoa jurídica com o objetivo de frustrar a realização da obrigação exequenda. Nesse contexto, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia seja afastada por estar sendo manejada de forma ilícita e com o objetivo de, utilizada de forma desvirtuada, acobertar o patrimônio da obrigada mediante sua transferência para o agravante, sócio da executada. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que a executada fora conduzida com desvio de finalidade e que a executada, via do seu sócio, ora agravante, se valera da executada para angariar proveito em detrimento dos seus credores. Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, patenteada a existência do grupo econômico e tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pelo devedor para a realização da obrigação que o aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pela consumidora agravada, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes às empresas coligadas, o que, ademais, encontra respaldo no dispositivo no § 2o daquele mesmo preceptivo. O móvel subjetivo, no caso concreto, descortina-se, ademais, evidente, pois inexorável que o sócio controlador das empresas pretendera utilizar-se da autonomia patrimonial com o objetivo de, criando novas empresas, relegar o passivo das primeiramente engendradas, criando situação de confusão patrimonial, abuso no manejo das personalidades jurídicas das empresas que controla e situação em que a personalidade jurídica da obrigada é manejada como escudo para a inadimplência em que incidira. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14592485 - Pág. 18 (fl. 20). [2] - OLIVEIRA, Jose Lamartine Corrêa De. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 613. [3] - OLIVEIRA, Jose Lamartine Corrêa De. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, pp. 610-611. [4] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.